Tribunal: TJDFT
Processo: 0700697-56.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. DEPÓSITO DE MERCADORIAS DA MATRIZ EM UMA DE SUAS FILIAIS. NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS. SÚMULA 166 DO STJ. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STF E STJ. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cuida-se de recurso de apelação que se volta contra a sentença que julgou procedente a pretensão autoral para desconstituir o auto de infração tributária e a respectiva CDA por considerar inexigível o tributo.

2. Para ocorrer a incidência do ICMS quando do deslocamento ou depósito de bens e mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, é necessária a circulação jurídica da mercadoria, com transferência de propriedade. Entendimento dos Tribunais Superiores e sumulado no enunciado no 166/STJ.

3. Recurso conhecido e não provido.